Tribunal: STF
Processo: Rcl 67595
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA ESTADUAL. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO TEMA 917. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO PROVIDO.



    1. Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal) (Tema 917-RG). 



    2. No caso dos autos, o TJ-SP declarou inconstitucional, por vício de iniciativa, a Lei Municipal n° 6.362/2023, do município de Catanduva, que dispõe sobre o direito das pessoas idosas, pessoas com deficiência e gestantes em receber medicação de uso contínuo em seu domicílio.



    2. A Lei Municipal n° 6.362/2023, de iniciativa parlamentar, não cria nova estrutura administrativa, nem impõe a criação de cargos ou órgãos, limitando-se a regulamentar a forma de prestação de serviço já existente na rede pública de saúde. A norma também não impõe encargos que afetem a autonomia gerencial, orçamentária ou financeira do Poder Executivo, inserindo-se no âmbito da competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal.



    4. Agravo provido para julgar procedente a reclamação, com determinação de novo exame do recurso extraordinário à luz do Tema 917-RG.